Tribunal: TJBA
Processo: 8080465-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080465-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA Advogado(s): JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO AGRAVADO: EDIVINA FRANCISCA CAITANO SOUZA Advogado(s):ISABELA DA CONCEICAO NASCIMENTO TARGINO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA POR DECRETO MUNICIPAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Buritirama contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu tutela liminar para determinar o restabelecimento da vantagem denominada “estabilidade financeira” à servidora pública municipal agravada, suspensa por meio do Decreto Municipal nº 17/2025, sob alegação de irregularidades na concessão do benefício. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode suspender vantagem remuneratória incorporada há anos sem prévio processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública para restabelecimento de verba remuneratória de natureza alimentar; (iii) determinar se a suspensão cautelar da vantagem, fundada em autotutela administrativa, observa os limites constitucionais do devido processo legal; e (iv) verificar a razoabilidade da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial. III . Razões de decidir 3. A vedação legal à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública não impede o exercício do poder geral de cautela pelo magistrado, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 4296/DF. 4. O poder de autotutela administrativa, consagrado nas Súmulas 346 e 473 do STF, não autoriza a Administração Pública a suprimir unilateralmente vantagem pecuniária consolidada na esfera jurídica do servidor sem instauração de regular processo administrativo. 5. A servidora teve a estabilidade financeira reconhecida formalmente por ato administrativo precedido de processo administrativo, com parecer jurídico favorável e comprovação documental do tempo de serviço, percebendo a verba ininterruptamente desde dezembro de 2016. 6. A suspensão abrupta da vantagem remuneratória, após quase uma década de pagamento contínuo, sem oportunizar contraditório e ampla defesa, viola o devido processo legal e a segurança jurídica. 7. O STF, no julgamento do Tema 138 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a anulação de atos administrativos que já produziram efeitos concretos depende de prévio processo administrativo. 8. A verba suprimida possui natureza alimentar, de modo que sua interrupção acarreta prejuízo imediato à subsistência da servidora, caracterizando perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência. 9. O risco de irreversibilidade não se evidencia em desfavor da Administração Pública, que dispõe de meios institucionais para eventual ressarcimento de valores pagos indevidamente ao final da demanda. 10. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 por contracheque em desacordo revela-se proporcional e adequada para assegurar a efetividade da ordem judicial, sem caráter excessivo. IV. Dispositivo 11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8080465-68.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, MUNICIPIO DE BURITIRAMA e, parte Agravada, EDIVINA FRANCISCA CAITANO SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora